Tribunal: TJDFT
Processo: 0728049-77.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Órgão : 1a Turma Cível Classe : AGI – Agravo de Instrumento No. Processo : 0728049-77.2019.8.07.0000 Agravante : FERNANDO THADEU MELO E SILVA Agravados : HERBERTH PIRES DO NASCIMENTO e RAONI BARBO PRATA SALOMAO Relator Des. : CARLOS RODRIGUES D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela provisória de urgência, interposto por FERNANDO THADEU MELO E SILVA contra decisão proferida pelo juízo da 25a Vara Cível de Brasília, que, no cumprimento de sentença autuado sob o no 0724703-18.2019.8.07.0001, proposto em seu desfavor por HERBERTH PIRES DO NASCIMENTO e RAONI BARBO PRATA SALOMAO, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Em suas razões recursais (id 13385227), o agravante relata que o processo de conhecimento no 0708051-91.2017.8.07.0001, ajuizado inicialmente pelo primeiro agravado, HERBERTH PIRES DO NASCIMENTO, refere-se à obrigação de fazer concernente à rescisão contratual c/c reparação por danos materiais de contrato firmado entre as partes em 22/05/2015. A sentença proferida pelo juiz a quo, no processo de conhecimento, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para resolver o contrato, com restituição ao status quo ante, ou seja, que os imóveis objeto da lide retornassem ao patrimônio do autor, ao passo que os valores pagos pelo requerido, ora agravante, fossem restituídos (R$ 33.000,00, já excluído o sinal), com os acréscimos e correções monetárias devidos. No entanto, referido montante somente seria levantado da conta judicial após a efetiva restituição dos imóveis ao autor. Narra que, ainda na fase de conhecimento, o 2o agravado, RAONI BARBO PRATA SALOMAO, pleiteou seu ingresso no feito, que foi denegado pelo juízo a quo, mas foi deferido pelo juízo ad quem (id 13385413 - Pág. 313), no momento da resposta ao petitório de ingresso “na condição de assistente litisconsorcial ativo”, que foi apresentado no prazo de interposição de recurso apelação em face da sentença (id 13385413 - Pág. 13 e 315). Por isso, suscitou preliminar de ilegitimidade ativa, quando da impugnação ao cumprimento de sentença (processo no 0724703-18.2019.8.07.0001), contudo foi rejeitada. Assim, repisa argumentos e defende ser imperioso que, no juízo recursal, seja reconhecida a alegada ilegitimidade, a fim de extinguir a demanda de cumprimento ou seja determinada sua exclusão da lide, em observância ao que dispõe o art. 525, §1o, II, do CPC. Assevera que, para o retorno ao status quo ante determinado na demanda originária, faz-se necessário que o 1o agravado (HERBERTH) promova o ressarcimento dos encargos e despesas que teve (pagamento de IPTU, taxas de registros cartorários, e despesas com o processo de adjudicação compulsória) quando intentava efetivar a transferência dos imóveis para seu nome, montante que alcança o valor R$ 43.570,58. Portanto, por entender existir o excesso de execução, nos termos do artigo 525, V, do CPC, pleiteia a reforma do decisum para determinar o acolhimento da impugnação apresentada, bem como seja afastada a determinação, concernente à realização da transferência dos imóveis ao patrimônio do autor/agravado, sob pena de multa diária de R$ 400,00 (limitada a R$ 10.000,00). Registra que tal argumento também foi usado quando da interposição da impugnação ao cumprimento da sentença, a qual foi rejeitada a despeito de todos os fundamentos insertos e as provas colacionadas. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela, ante a verossimilhança das alegações e provas colacionadas, bem como ao risco do prejuízo pela aplicação da multa diária imposta. Assim, requer, liminarmente, seja deferida a antecipação de tutela, a fim de suspender o processo de cumprimento de sentença, evitando, assim, qualquer aplicação de multa diária ou bloqueios patrimoniais. Ou, subsidiariamente, seja concedido efeito suspensivo ao recurso. Recolhimento de custas constantes nos id’s 13386035 e 13386039. Feitas essas considerações. Prossigo. O art. 1.016, III, do CPC, dispõe que: “Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: I - os nomes das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido”; - Sem destaque no original Extrai-se, dos autos do cumprimento de sentença, que o recorrente, alegou junto ao Juízo a quo tanto a ilegitimidade ativa do 2o exequente, ora 2o agravado, quanto o excesso de execução, consoante os termos da petição copiada ao id 13385413 - Pág. 58/72, e, na sequência, conforme a decisão agravada, o pedido foi rejeitado, ao argumento de que: a) não houve recusa da intervenção de terceiros na fase de conhecimento; b) as quantias perseguidas pelo executado não fazem parte do título executivo judicial objeto destes autos. Confira-se os excertos da decisão quanto aos temas: “HEBERT PIRES DO NASCIMENTO e RAONI BARBO PRATA SALOMÃO intentaram o cumprimento de sentença em desfavor de FERNANDO THADEU MELO E SILVA, especialmente quanto o cumprimento da obrigação de fazer de transferir os imóveis para os exequentes. As demais obrigações são objeto de dois autos autônomos. ILEGITIMIDADE ATIVA DO EXEQUENTE RAONI Houve deferimento de inclusão de RAONI como assistente litisconsorcial ativo (ID 42903427), tendo sido incluído no polo ativo. Ou seja, passou a partilhar com o exequente HERBERT as obrigações determinadas na sentença e confirmadas no acórdão. Não houve recusa da intervenção de terceiros naquele momento, descabendo o executado debater a questão na fase de cumprimento de sentença. Por isso, evidente que RAONI tem legitimidade para figurar no polo ativo, sendo o beneficiário da obrigação de fazer determinada em sentença com relação aos lotes que adquiriu do coautor, HERBERT. De outro lado, a transferência dos imóveis para o 1o ou 2o exequentes em nada trará maiores encargos para o executado. Assim, REJEITO a preliminar. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO DE FAZER O executado se baseia em dois argumentos para concluir pela inexigibilidade da obrigação: a) ausência de devolução das quantias pagas; b) possibilidade de que os próprios exequentes procedam à transferência dos lotes. Quanto ao primeiro argumento, tenho que não assiste razão ao executado. A sentença foi clara quanto aos valores a serem devolvidos (R$ 33.000,00), já excluídas as arras, que foram retidas. O executado poderia ter alegado tais despesas na fase de conhecimento, ou mesmo recursal, mas deixou de fazê-lo, ocorrendo a coisa julgada. Assim, despesas com honorários advocatícios, emolumentos do cartório de imóveis e IPTU não estão automaticamente incluídas no retorno das partes ao status quo ante, não fazem parte do título exequendo e não cabe alteração da coisa julgada na fase de cumprimento de sentença. Ademais, consta que o valor indicado na sentença foi depositado nos autos no 0725771-03.2019.8.07.0001. Ou seja, as quantias perseguidas pelo executado não fazem parte do título executivo judicial objeto destes autos, bem como os exequentes cumpriram com a obrigação de devolver os valores pagos, não havendo óbice para exigir a obrigação de fazer”. (id Num. 13385413 - Pág. 365/366) – Sem destaque no original Contudo, as razões do recurso de agravo não infirmam os fundamentos da decisão, nada aduzindo acerca de sua inércia quando do deferimento da inclusão do 2o agravado, nem quanto ao fato de, na fase de conhecimento, ou mesmo recursal, não ter alegado os valores gastos com pagamento de IPTU, taxas de registros cartorários e despesas com o processo de adjudicação compulsória. Veja-se que se trata de ônus processual atribuído ao recorrente pela Lei, e que pode levar ao não conhecimento do recurso: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Nessa perspectiva e, em atenção ao princípio da não surpresa, nos termos dos artigos 6o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a agravante para se manifestar acerca do princípio da dialeticidade recursal. Intime-se. Publique-se. Brasília, 30 de janeiro de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator